Tribunal: STF
Processo: ARE 1456906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR – nulidade da sentença – vedação de lastrear-se condenação em elemento do inquérito é relativa – elementos que foram corroborados na fase judicial – prova que deve ser vista como um todo – preliminar afastada.



    ROUBOS – materialidade – boletins de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça de bens de vítimas diferentes – assaltantes que tinham plena consciência que afetavam patrimônios distintos – crime único – impossibilidade – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores.



    ROUBO – autoria – depoimento de policiais que indicam o réu como locatário do barracão onde o sistema de rastreamento indicou que o caminhão ficou parado por cerca de 40 minutos – verificação de vestígios recentes de movimentação de veículo no interior do barracão – prova oral que revela que o réu despachou mercadorias no caminhão e ligou várias vezes para a vítima Davi para confirmar o horário de saída do veículo – acusado que foi visto no barracão em que vizinhos constataram o descarregamento de caixas de um caminhão - de rigor a condenação.



    CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.



    EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores.



    RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – vítimas que têm a liberdade restringida por tempo relevante – restrição de liberdade que no caso não é elementar da figura do caput.



    TRANSPORTE DE VALORES COM CIÊNCIA DO AGENTE – demonstração pela prova oral.



    PENA – base fixada no mínimo legal – mantença ante a inércia ministerial – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – presentes as causas de aumento – pena exasperada em ½ - mantença – majorantes que contem excepcionalidades que autorizam o aumento aplicado na sentença – reconhecido o concurso formal – aumento da pena em 1/3 – mantença – crime praticado contra quatro patrimônios.



    REGIME – réu que praticou o delito em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e, além disso, valendo do conhecimento que tinha da carga transportada e do horário de saída do caminhão – alto valor dos bens susbtraídos – maior ataque patrimonial – ousadia, reprovabilidade e alta periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – quantum de pena – regime fechado – necessidade – alta reprovabilidade e montante da pena – inviabilidade da substituição da pena e da concessão do sursis – preliminar afastada e improvimento aos apelo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, XLVI, LV e LVII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente